Tribunal: TJMT
Processo: 1027704-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027704-30.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 568.863.301-87 (EMBARGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de obscuridade e omissão quanto ao regime de responsabilidade civil e à extensão do dano material. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do Estado por omissão administrativa decorrente da suspensão indevida de pedidos de transferência para a reserva remunerada de servidores militares, condenando-o ao pagamento de indenização correspondente às vantagens não percebidas no período de mora administrativa.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em obscuridade ou omissão ao não esclarecer o regime de responsabilidade civil aplicável à conduta omissiva; (
ii
) se houve omissão quanto à delimitação do dano material e à
alegação de enriquecimento sem causa; e (
iii
) se seria possível, por meio dos embargos, rediscutir o mérito da decisão ou obter prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o regime de responsabilidade civil do Estado, assentando a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, com base na demonstração de conduta omissiva, dano e nexo causal, e, subsidiariamente, reconheceu a culpa administrativa pela negligência na condução dos procedimentos.

5. Também foi expressamente delimitado o dano material, consistente nas vantagens pecuniárias não percebidas durante o período de mora administrativa, afastando-se a tese de enriquecimento sem causa e ressaltando que eventual apuração de valores deve ocorrer em liquidação de sentença.

6. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. O inconformismo dos embargantes traduz mera tentativa de rediscutir o mérito sob pretexto de vício inexistente.

7. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência, bastando que a questão tenha sido efetivamente analisada no julgado, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais.

IV.
Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC/2015,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.951.476/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2023; STF, RE n. 591.874/RS, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Plenário, j. 03.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação oriunda de Ação Ordinária de Indenização por Dano Material e Moral, ajuizada em razão de demora injustificada na análise e concessão de transferência para reserva remunerada, com pedido de reparação por danos materiais e morais.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento: (i) de diferenças remuneratórias relativas a 12 meses (de 11.2019 a 11.2020), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação; e (
ii
) de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

No julgamento das apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV, o Relator rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e, no mérito, negou provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Nas razões dos embargos, os embargantes, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, sustentam, em síntese: (a) omissão e obscuridade quanto ao regime de responsabilidade civil aplicável, ao argumento de que, tratando-se de conduta omissiva (mora administrativa), seria exigível responsabilidade subjetiva, com demonstração de culpa ou dolo, não bastando a premissa de responsabilidade objetiva; e (b) omissão e obscuridade quanto à extensão e ao conteúdo do dano material, afirmando que a condenação teria sido mantida sob “fórmula aberta”, sem delimitação segura das rubricas/critério de cálculo, defendendo que eventual recomposição deveria restringir-se ao abono de permanência ou, subsidiariamente, que o acórdão esclareça, de modo determinável, o que se entende por “diferenças remuneratórias”.

Ao final, requerem o acolhimento dos
aclaratórios
e, se reconhecida a ausência de culpa/dolo, o provimento das apelações para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Em contrarrazões (Id. 346239366), o embargado sustenta inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, porquanto o acórdão teria enfrentado expressamente a mora administrativa excessiva e injustificada, reconhecendo falha do serviço, e delimitado o período indenizável e a natureza do dano material, afirmando que a insurgência pretende, em verdade, rediscutir o mérito.

Requer o não acolhimento dos embargos e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada obscuridade e omissão quanto ao regime de responsabilidade civil

Os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em obscuridade e omissão ao não esclarecer o regime de responsabilidade civil aplicável à hipótese de conduta omissiva, alegando que a imputação de dever indenizatório por omissão exigiria a demonstração de culpa ou dolo da Administração.

Não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao regime de responsabilidade civil aplicável, consignando que a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, dispensa a comprovação de culpa ou dolo, exigindo apenas a demonstração de três elementos: conduta administrativa, dano e nexo causal entre ambos.

Ademais, o julgado consignou de forma clara que, mesmo se considerada a tese de responsabilidade subjetiva por omissão, restaria caracterizada a culpa administrativa pela negligência no trato da matéria, pela falta de comunicação adequada ao servidor e pela ausência de adoção de medidas tempestivas para normalização dos procedimentos de análise de pedidos de transferência para reserva remunerada.

Extrai-se do acórdão embargado a fundamentação expressa de que a omissão estatal
se caracteriza
pela suspensão injustificada e prolongada da análise de pedidos de transferência para reserva remunerada, sem comunicação formal aos interessados, sem prazo determinado e sem fundamentação específica quanto aos impedimentos técnicos ou normativos que justificariam tal paralisação. Tal circunstância, consoante consignado no julgado, configura omissão administrativa antijurídica apta a gerar responsabilização civil.

Portanto, inexiste qualquer obscuridade ou omissão quanto ao regime de responsabilidade civil aplicável. O acórdão expressamente indicou que restaram configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado (conduta administrativa omissiva, dano e nexo causal), fundamentando adequadamente a condenação com base tanto na responsabilidade objetiva quanto na caracterização de culpa administrativa.

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de vícios inexistentes.

Da alegada omissão e obscuridade quanto à extensão e ao conteúdo do dano material

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao não enfrentar o argumento de que a condenação deveria ser limitada ao abono de permanência, sustentando que a indenização ampla e genérica por diferenças remuneratórias poderia produzir pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

Novamente, não prospera a alegação.

O acórdão embargado foi absolutamente claro ao delimitar os danos materiais, consignando expressamente que correspondem às "vantagens pecuniárias próprias da condição de militar inativo que deixaram de ser percebidas durante o período de mora administrativa". O julgado detalhou que a fixação do termo inicial em novembro de 2019 mostra-se razoável considerando a tentativa de formalização do pedido pelo autor naquele período, e que o período de 12 meses
é
compatível com o lapso temporal excessivo decorrente da omissão administrativa.

Quanto à alegação de suposto enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao consignar que "embora os recorrentes aleguem que o autor permaneceu recebendo remuneração integral na ativa, a situação de inatividade remunerada possui peculiaridades remuneratórias e, principalmente, dispensa o servidor de permanecer exposto aos riscos e obrigações inerentes à atividade militar".

O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese defensiva de limitação da condenação ao abono de permanência não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas simples discordância quanto ao mérito do julgado, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Ademais, eventual discussão acerca do conteúdo econômico específico das diferenças remuneratórias poderá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para definição dos valores devidos com base nos parâmetros estabelecidos no título judicial, não sendo este o momento oportuno para tal delimitação.

Da caracterização do mero inconformismo

Analisadas detidamente as alegações dos embargantes, constata-se que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, apenas chegando a conclusões contrárias aos interesses dos recorrentes.

O
s embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos que comprometam sua clareza, coerência ou completude.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

No caso concreto, o acórdão embargado abordou os fatos essenciais e explicitou os motivos jurídicos para manter a condenação. O padrão motivacional exigido pelo art. 489, §1o, IV, do CPC está plenamente atendido.

O que se verifica, na realidade, é um inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de vícios inexistentes. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios, constituindo nítido propósito infringente incompatível com a via estreita dos
aclaratórios
.

A via adequada para modificação do resultado seria recurso próprio dotado de efeito devolutivo amplo, e não embargos de declaração, que possuem finalidade específica e limitada nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido implícito de prequestionamento, registro que a jurisprudência admite o prequestionamento implícito, não sendo necessária a menção expressa de cada dispositivo legal. O que se exige é que a questão constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador.

Dessa forma, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026